Tribunal: TJMT
Processo: 0030975-40.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030975-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL (MIP) - MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE – CONTRATAÇÃO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE - PRÉVIO EXAME MÉDICO – NECESSIDADE – AUSENCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A DEMANDA PROCEDENTE.

I - A parte autora informou na apólice que afastou-se do trabalho por motivo de doença e/ou acidente de trabalho, contudo, a instituição financeira nada fez, não se negou a contratar e obviamente receber o valor exigido, não investigou a informação prestada pelo contratante, muito menos exigiu a apresentação de exames médicos, que repito, era sua faculdade.

II - O Superior Tribunal de Justiça e esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região já se posicionaram no sentido de que a Seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios.

III – “(...) No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento, acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo, aumentando sobremaneira os riscos do negócio. Assim, não se coaduna com o espírito da norma a exclusão desse benefício nos casos de doença preexistente, porém não diagnosticada ao tempo da contratação. Em tais hipóteses, ausente a má-fé do mutuário-segurado, a indenização securitária deve ser paga. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1074546/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 04/12/2009)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0030975-40.2016.8.11.0041 interposto por DIVINO CELIO CARNEIRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com CAIXA SEGURADORA S/A perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 165856691 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por DIVINO CELIO CARNEIRO em desfavor da CAIXA SEGURADORA S.A. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 165856693 que trata-se de ação de cobrança de seguro impetrada em razão de a seguradora se negar a pagar, na esfera administrativa, indenização securitária, vinculada à financiamento habitacional, por ocorrência de sinistro que levou o segurado à aposentadoria por incapacidade para o exercício da sua atividade profissional. Sem prova nos autos que configure a má-fé do segurado/apelante e sem exames médicos prévios à contratação de seguro de vida com proteção por invalidez permanente, a ação foi sentenciada improcedente sob a equivocada fundamentação de doença preexistente em clara contrariedade à mansa e pacífica posição dos tribunais pátrios, inclusive com sumulas;

Aduz a ausência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé são elementos indispensáveis para embasar a negativa do direito à indenização securitária com base em preexistência de doença. Vejamos, então, que não há nos autos provas de exames médicos prévios ou elementos que leve à qualquer conclusão que o segurado tenha agido de má-fé. É relevante ainda que em um dos laudos constantes dos autos, nos quesitos da requerida, foi levantado um ponto para definir se a doença era anterior à assinatura do contrato. A resposta do perito foi no sentido da impossibilidade de constatar esse fato, logo, cabia à apelada/seguradora realizar os exames prévios. Não há que se falar em má fé do apelante porque ele não tem conhecimento técnico para definir se tinha a doença anteriormente. A boa fé é presumida, mas a má fé tem que ser provada. Em especial na presente lide que decorre de relação de consumo.

Afirma que é importante destacar que a seguradora não solicitou quaisquer exames prévios mesmo com a previsão nas disposições contratuais acima e o segurado ter respondido “SIM” no questionário de saúde da seguradora. Mesmo com essa informação na DPS a seguradora não solicitou exames que poderiam leva-la a recusar a proposta de seguro ou aceita-la com aumento de valor, conforme previsão constante das condições da apólice;

Sustenta que no presente caso, o segurado, ora apelante, prestou informação sobre sua licença médica e também se passaram mais de dois anos até a invalidez para a função exercida. Também é conhecido que, passados dois anos ou mais, até mesmo o suicídio premeditado não afasta o dever de indenizar;

Requer que a presente apelação seja conhecida e a ela dado provimento para acolher os pedidos constantes da petição inicial, condenando a requerida na forma do pedido.

Contrarrazões sob ID. 165856698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por DIVINO CELIO CARNEIRO, ora recorrente, em face de CAIXA SEGURADORA S.A, ora recorrida.

Narrou em síntese que em 09/03/2012 assinou contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação, tendo a Caixa Econômica Federal como instituição credora/fiduciária.

Argumenta que o contrato, na “Cláusula Vigésima Primeira – Seguro” prevê a cobertura securitária denominada de MIP, destinada a cobrir os eventos como “morte decorrente de causas naturais ou acidentais e invalidez permanente ocorrida em data posterior a data da assinatura do contrato de financiamento do imóvel, causada por acidente pessoal ou doença, que determine a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado, no momento do sinistro”.

Relata que em 07/01/2015 o TRF da 1ª Região concedeu sua aposentadoria no cargo de Contador, que exercia há mais de 23 anos por decisão, embasada no laudo da junta médica oficial daquele Tribunal, concluindo que o servidor apresenta invalidez com incapacidade total, permanente e multiprofissional para o cargo. Após diversas solicitações verbais e formais sobre a resposta do pedido de indenização, a agência da Requerida lhe entregou, em 15/12/2015, o documento denominado de termo de negativa de cobertura, sem nenhuma base probatória, que a doença que provocou a invalidez foi contraída em data anterior à assinatura do contrato e que por esta razão o pedido de indenização foi indeferido.

Requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização consistente na quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário; a devolução das prestações pagas a partir do ato de concessão da aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00. Atribuiu à causa o valor de R$ 427.395,96. Encartou documentos com a inicial.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que não há nos autos provas de exames médicos prévios ou elementos que leve à qualquer conclusão que o segurado tenha agido de má-fé.

Consignou o magistrado condutor:

“(...)

Do conjunto probatório infere-se que o contrato de seguro foi assinado em 09/03/2012 e no parágrafo quarto da cláusula vigésima primeira do contrato, tem-se que não haverá cobertura para os riscos de morte e de invalidez permanente decorrentes e/ou relacionados à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do seguro, bem como decorrentes de eventos comprovadamente resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à da assinatura do contrato.

Assim, para dirimir a questão há que aferir a existência ou não de doença preexistente à assinatura do contrato.

Sobre esse fato, consta o laudo pericial realizado pela Junta Médica do TRF 1, realizado em 02/09/2014, do qual se extrai os excertos abaixo:

(...)

Portanto, os laudos periciais oficiais constataram que o autor, no momento de aquisição e assinatura do contrato (09/03/2012), já sentia os sintomas da patologia que o acomete. Com efeito, constou do laudo que no ano de 2006 a doença já se manifestava, inclusive com afastamento do trabalho no ano de 2008.

O perito concluiu, ainda, que a moléstia tenossinovite não decorre de evento súbito.

Constatadas, dessa forma, a preexistência da doença que desencadeou a invalidez permanente do autor, agiu dentro da legalidade a seguradora ao recusar a cobertura do evento, conforme cláusulas expressas do contrato de seguro.”

Versa a presente ação em cobrança de cobertura securitária decorrente de contrato SFH com pedido de indenização material e moral em decorrência de aposentadoria por invalidez com incapacidade total e permanente do postulante.

Todos os contratos de mútuo celebrados no âmbito do SFH eram vinculados à Apólice Pública do SFH, de contratação obrigatória.

A partir da edição da MP 1.671/1998 (reeditada como MP 2.197-43, de 24.8.2001 e revogada pela MP 478/2009), passou a ser admitida a cobertura securitária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação tanto pela Apólice Pública, quanto por apólices de mercado, desvinculadas do SH/SFH, por força do art. 2º, assim redigido:

“Art. 2º. Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.”

A Lei nº 11.977, de 7.7.2009, revogou, todavia, o art. 2 da MP nº 2.197-43, de 2001, e tornou obrigatória a contratação com apólice que preveja, pelo menos, os riscos de MIP (Morte e Invalidez Permanente) e de DFI (Danos Físicos ao Imóvel) em suas operações, disciplina ratificada pela MP nº 514, de 1º.12.2010.

O Seguro Habitacional deverá garantir obrigatoriamente coberturas securitárias que prevejam, no mínimo, os riscos de morte e invalidez permanente (MIP) do segurado e/ou de danos físicos ao imóvel (DFI), de acordo com a operação de financiamento de imóvel contratada.

Para efeitos da cobertura dos riscos de MIP, será considerada como: Morte - aquela decorrente de causas naturais ou acidentais. Invalidez permanente - aquela que ocorrer em data posterior à data da assinatura do contrato de financiamento do imóvel, causada por acidente pessoal ou doença, que determine a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado, no momento do sinistro.

O SH/SFH é seguro obrigatório cuja finalidade é garantir a evolução normal dos contratos de financiamento, propiciando a cobertura de riscos que afetem a capacidade do pagamento do mutuário (MIP) e a incolumidade da garantia (DFI) durante o prazo de vigência do contrato. Não se destina garantir a coisa após a extinção do contrato de financiamento.

Pois bem.

Compulsado o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica contratual intra partes é fato incontroverso, diante juntada do “CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH” devidamente entabulado (ID. 165856683 - Pág. 25).

Em análise ao contrato de financiamento, percebe-se que o autor/apelante de fato não indicou o conhecimento de possuir alguma doença (ID. m. 165856684 - Pág. 7), entretanto anotou no campo/questionário ter sido afastado de suas funções de trabalho nos últimos anos por motivo de doença ou acidente (ID. 165856684 - Pág. 29).

Em sentença o magistrado primevo julgou improcedente a presente ação de cobrança sob o fundamento que restou demonstrado perante o juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, no processo 107806 que:

“os laudos periciais oficiais constataram que o autor, no momento de aquisição e assinatura do contrato (09/03/2012), já sentia os sintomas da patologia que o acomete. Com efeito, constou do laudo que no ano de 2006 a doença já se manifestava, inclusive com afastamento do trabalho no ano de 2008.”

Contudo, o ponto nodal neste apelo é fato que a seguradora não se negou em contratar com o demandante, discricionariedade sua, outrossim, também não se negou em receber o valor decorrente do seguro ofertado.

Veja, a parte autora informou na apólice que afastou-se do trabalho por motivo de doença e/ou acidente de trabalho, contudo, a instituição financeira nada fez, não se negou a contratar e obviamente receber o valor exigido, não investigou a informação prestada pelo contratante, muito menos exigiu a apresentação de exames médicos, que repito, era sua faculdade.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região já se posicionaram no sentido de que a Seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CIVIL, CONSUMIDOR E SFH. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO FRENTE AO PRÓPRIO MUTUANTE OU SEGURADORA POR ELE INDICADA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. PRÉVIO EXAME MÉDICO. NECESSIDADE. - É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Incidência da Súmula 284/STF. - A despeito da aquisição do seguro ser fator determinante para o financiamento habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada. Precedentes. - Nos contratos de seguro, o dever de boa-fé e transparência torna insuficiente a inserção de uma cláusula geral de exclusão de cobertura; deve-se dar ao contratante ciência discriminada dos eventos efetivamente não abrangidos por aquele contrato. - O fato do seguro ser compulsório não ilide a obrigatoriedade de uma negociação transparente, corolário da boa-fé objetiva inerente a qualquer relação contratual, em especial aquelas que caracterizam uma relação de consumo. - No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento, acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo, aumentando sobremaneira os riscos do negócio. Assim, não se coaduna com o espírito da norma a exclusão desse benefício nos casos de doença preexistente, porém não diagnosticada ao tempo da contratação. Em tais hipóteses, ausente a má-fé do mutuário-segurado, a indenização securitária deve ser paga. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1074546/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 04/12/2009)

Conforme entendimento da Corte Superior, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado, o que não restou demonstrado.

Desse modo, os documentos carreados aos autos não lograram demonstrar a má-fé do segurado pela omissão de doença preexistente, nem tampouco a exigência de exames prévios por parte da requerida. Devida, portanto, a cobertura contratada, com a quitação de eventual saldo devedor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a apelada à cobertura do saldo devedor do contrato em decorrência do evento de invalidez permanente do mutuário.

Inverto o ônus sucumbencial, porém, para que incida sob a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023